Tribunal: TJDFT
Processo: 0003386-55.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003386-55.2017.8.07.0007 RECORRENTE: RAIMUNDO JOSE NUNES DA COSTA FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. TRANSPORTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA OUTRO ESTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. DOCUMENTO HÁBIL. DOSIMETRIA. ATENUANTE MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. SÚM. 231/STJ. I - Mantém-se a condenação dos réus pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, com o emprego de arma de fogo e transporte do veículo subtraído para outro estado, quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são firmes e suficientes para demonstrar a autoria, notadamente a palavra das vítimas, que reconheceram sem dúvida os réus, as quais corroboraram a confissão extrajudicial de um dos autores. II - Segundo a jurisprudência, é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena correlata, se existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. No caso, a palavra das vítimas foi suficiente para comprovar a causa de aumento. III – Se ao tempo do crime o réu contava com 19 (dezenove) anos de idade, deve ser reconhecida em seu favor a atenuante da menoridade relativa prevista, no art. 65, I, do CP. IV - Recursos conhecidos. Parcialmente provido do primeiro réu e desprovido o do segundo réu. O recorrente alega violação aos artigos 65, inciso I, do Código Penal, e 1.005, caput, do Código de Processo Civil, defendendo o direito ao reconhecimento da atenuante da menoridade, considerando que contava com dezenove anos de idade na data do fato. Salienta que o provimento do recurso interposto por um dos corréus, que teve a referida atenuante reconhecida, deve aproveitar ao insurgente. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT, TJRS e TJMG. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da Defensoria Pública do Distrito Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à aduzida afronta aos artigos 65, inciso I, do Código Penal, e 1.005, caput, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora – reconhecimento da atenuante da menoridade ao insurgente em face da comunicabilidade do provimento do pedido formulado em apelação por corréu –, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela Defensoria Pública com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005